Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Dano qualificado. Provas. Dolo. Desacato e resistência. Consunção. Monitoramento eletrônico. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 5 meses e 22 dias de detenção e 2 meses e 5 dias de prisão simples, em regime aberto, e em R$ 1.000,00 de indenização por danos morais à vítima, pelos crimes de dano contra patrimônio público, resistência e desacato, ameaça e vias de fatos no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação pelo crime de dano; (ii) se há consunção entre os crimes de resistência e desacato; (iii) se adequada a medida de monitoramento eletrônico e o prazo fixado.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimento da vítima de violência doméstica, de testemunha e policial que presenciaram o crime e laudo de exame de veículo - demonstrando que o réu, após resistir ativamente à prisão, já contido e colocado no cubículo da viatura, chutou a estrutura do veículo, danificando-o, são provas suficientes do crime de dano qualificado.
4. Se os xingamentos aos policiais foram no mesmo contexto do crime de resistência, com unidade de desígnios, há absorção do crime de desacato pelo de resistência.
5. Medidas protetivas implicam restrição de direitos, sobretudo se se trata de restrição à liberdade de locomoção e, ainda, mediante uso de tornozeleira eletrônica. Na falta de previsão legal, o prazo do monitoramento deve observar a proporcionalidade e a necessidade, considerando o risco à integridade da vítima.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, III. Resolução n. 412 do CNJ e Portaria GC 141/17 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 375.019/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017.